Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709143-43.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: 1 IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. PREVISIBILIDADE EM EDITAL DE LICITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 54 da Lei 8.666/1993 prescreve que os contratos administrativos por ela tratados regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 2. Em sendo o contrato estipulado entre as partes de compra e venda de imóvel público, ainda assim, é permitido, por força do princípio da autonomia da vontade das partes, sem ofensa à lei, a estipulação de cláusula que a assegure o poder de rescisão unilateral, antes do prazo estabelecido. Ainda mais, quando o próprio edital de licitação que regeu a venda entre as partes prevê a resolução por iniciativa da contratante, com as consequências pertinentes. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 472, 473 e 482, todos do Código Civil; 3o, 41, 66, 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; 22, 26 e 27, estes da Lei no 9.514/1997. Assevera a natureza de contrato administrativo da promessa de compra e venda firmada por processo licitatório, mas ressalta que a alienação do bem se dá por alienação fiduciária, razão pela qual a Lei 9.514/1997 e o Código Civil também devem regular a demanda, dando a oportunidade para a rescisão do contrato por iniciativa dos promitentes compradores, arcando com as consequências da desistência. Aponta que o item 79 do edital de licitação prevê a possibilidade de rescisão, de modo que a manutenção do julgado fere o princípio da vinculação ao edital. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 §1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O recurso especial não reúne condições de prosseguir, ainda quanto à suposta violação aos artigos 472, 473 e 482, todos do Código Civil; 3o, 41, 66, 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; 22, 26 e 27, estes da Lei no 9.514/1997, e quanto ao correlato dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do edital e do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o posicionamento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO COM BASE EM CLÁUSULAS DO AJUSTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Acerca da possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda firmado pela TERRACAP e os particulares, a Corte de origem, observando as disposições contratuais ajustadas pelas partes, afirmou a ocorrência de hipóteses previstas no acordo que viabilizariam o distrato ou a rescisão judicial, sem indicar que tais ocorrências feririam o disposto na Lei de Licitações então vigente. A revisão das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo demandaria, inevitavelmente, a interpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, medidas vedadas na estreita via do recurso especial, conforme o enunciado das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.745.941/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ressalto, por fim, que “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012